Tribunal: TJDFT
Processo: 0748320-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748320-73.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESU ANTONIO FERREIRA REIS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 21244081) impetrado por JESU ANTONIO FERREIRA REIS em face de atos perpetrados pelo Excelentíssimo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). No que diz respeito ao Governador do Distrito Federal, o impetrante aponta como ato coator a anulação da promoção ao posto de Coronel ocorrido em agosto/2000, diante do trânsito em julgado da decisão judicial proferida nos autos da ação popular n. 2004.01.1.077530-2 e do respectivo cumprimento de sentença n. 0704367-39.2019.8.07.0018, publicado no DODF n. 110, de 12.6.2019 (ID 21244089). Quanto ao Comandante Geral da PMDF, após ordens para emenda (IDs 21277547 e 21436349), o impetrante afirma que a autoridade é responsável pela execução dos atos impugnados, pela administração, organização e emprego da Corporação, ordenando a execução por atos administrativos internos que, no presente caso, “despromoveram e rebaixaram (...) do posto de Coronel para Tenente Coronel, demonstrado com a substituição da identidade funcional para outra com posto inferior (...) e reduziram os proventos” (ID 21482696 – p. 2). Aduz o impetrante a ilegalidade e a abusividade dos atos acoimados coatores, sob o argumento de que houve excesso no cumprimento do comando oriundo da r. sentença proferida na ação popular e confirmada pelo Tribunal, porquanto houve a anulação da promoção, mas não foi cumprido o inciso IV do artigo 82 e seu § 4o da Lei 7.289/84 para confirmá-lo no posto de Coronel, fixando a data em 12.6.2019, ou seja, quando ocorreu a anulação determinada no édito judicial. Acrescenta que arbitrária e ilegalmente o rebaixaram para o posto de Tenente Coronel, mesmo sabendo que da anulação do ato de promoção o militar deve passar à situação de excedente, violando o preconizado no § 1o do artigo 42 e no inciso VI do § 3o do artigo 142, ambos da Constituição Federal (CF). Assevera o indevido recolhimento e substituição de sua identidade funcional, a fim de constar posto inferior e, também, reduziram seus proventos. Requer, ao final, a tutela antecipatória de urgência, a fim de determinar ao Comandante Geral da PMDF a substituição da identidade funcional para que conste o posto de Coronel reformado e, no mérito, pugna pela concessão da ordem, a fim de reconhecer o direito líquido e certo de ocupar o posto de Coronel a contar de 12.6.2019, com o restabelecimento dos proventos. É o relato do essencial. Decido. A princípio, destaco que o pleito deduzido pelo impetrante possui duas vertentes: a despromoção e o rebaixamento do posto de Coronel para Tenente Coronel, com a consequente redução dos proventos e a alteração da identidade funcional. Pois bem. Quanto à decadência, diz o artigo 23 da Lei 12.016/2009 que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. A orientação jurisprudencial que se encontra sedimentada nos Tribunais Pátrios é no sentido de reconhecer a decadência quando se tratar de ato comissivo de efeitos concretos. Revejam-se julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta egrégia Casa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. PROMOÇÃO NA CARREIRA. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. DECADÊNCIA VERIFICADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança que visa à retificação das datas de promoção, com matrícula em curso de formação e pagamento de diferenças remuneratórias. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que descabe falar em relação de trato sucessivo em hipóteses como a dos autos (anulação ou retificação do ato de promoção), em que se ataca ato comissivo de efeitos concretos (AgRg no RMS 38.247/CE, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 232.048/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2013). 3. Recurso Ordinário não provido. (RMS 53.824/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017 - grifo nosso) MANDADO DE SEGURANÇA. REENQUADRAMENTO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ATO COATOR. DECADÊNCIA. Se o ato impugnado é o reenquadramento em si, derivado de reestruturação legislativa, o conhecimento de tal ato é que deve ser considerado para o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias do mandado de segurança. As decorrências financeiras afiguram-se como mera conseqüência do reenquadramento, não havendo que se falar em prestação de trato sucessivo, de forma a se pretender seja afastada a decadência. (Acórdão 863788, 20140020167489MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/4/2015, publicado no DJE: 11/5/2015. Pág.: 45) No caso, toda a celeuma apresentada no presente writ diz respeito a atos praticados em 2019, desde a anulação da promoção operada por força de comando judicial transitado em julgado, ato da lavra do Excelentíssimo Governador do Distrito Federal (ID 21244089), quanto aos demais atos praticados pelo Comandante Geral da PMDF, os quais, a toda evidência, configuram mero desdobramento da despromoção do impetrante. Conforme se vê nos IDs 21482698, 21482699 e 21482700, todos os atos que culminaram no rebaixamento de posto, alteração da identidade funcional e consequente redução de proventos operaram-se em 2019, inclusive a emissão do novo documento ocorreu em 17.12.2019 (ID 21244083 – p. 2). Desse modo, não se trata de relação de trato sucessivo, pois o impetrante insurge-se contra atos específicos e, conquanto a via eleita seja a adequada para impugná-los, o presente mandado de segurança foi manejado após o prazo decadencial previsto na Lei 12.016/2009. É que o alvo da impetração, como visto, é a despromoção e o rebaixamento de posto, sendo os efeitos financeiros decorrência natural desse ato. Em outras palavras, a redução dos proventos e a modificação da patente na identidade funcional advém da anulação da promoção. Logo, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Com tais considerações, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 10 e 23 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil, denegando, em consequência, a segurança, por força do § 5o do artigo 6o da lei do mandamus. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador